Tribunal: TJMT
Processo: 1009381-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009381-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOACIR RODRIGUES CARVALHO - CPF: 342.119.858-68 (APELANTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), MARIA THERESA DE MENDONCA - CPF: 032.504.008-74 (APELADO), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – EX-CÔNJUGE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – INCONFORMISMO DO ALIMENTANTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para o pensionamento se faz mister a demonstração da modificação na fortuna de quem está obrigado a prestar a obrigação ou, ainda, a alteração das necessidades do alimentado, devendo ser observado o princípio da razoabilidade. Muito embora o dever de prestar alimentos para ex-cônjuge ou ex-companheira não seja perpétuo, sob pena de transformar-se em penalidade, o que é inadmissível, visto que não se pode prestigiar o ócio de qualquer um deles em prejuízo do outro, a questão em exame é diversa.

Convivência em união estável por aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos, tendo a autora sempre se dedicado aos afazeres domésticos, situação em que, depois da dissolução da convivência conjugal, passou a receber pensão alimentícia do Requerido/Apelante, por mais de dez anos, até o mês de abril de 2019, quando deveria cessar a obrigação. Idade avançada (68 anos) e problemas de saúde que tornam evidente a necessidade de percepção de alimentos por parte do ex-cônjuge. Requerido/Apelante pessoa de 77 anos, cirurgião plástico, que recebe proventos de aposentadoria (R$ 3.000,00) não tendo demonstrado que o pagamento da pensão alimentícia prejudicaria o seu sustento.

Denota-se, assim, a correção da r. sentença ao acolher o pedido de pensionamento e fixá-lo em patamar razoável de 1,2 salário mínimo, de acordo com o binômio necessidade/possibilidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1009381-45.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Joacir Rodrigues Carvalho
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada em Família e Sucessões da Capital, nos autos da Ação de Alimentos ajuizada por
Maria Thereza de Mendonça
.

O Juiz singular acolheu em parte o pedido, fixou a pensão alimentícia no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos, consignando que tal quantia deverá ser paga pelo Recorrente mediante depósito em conta bancária indicada no processo, até o dia 05 (cinco) de cada mês e, por fim, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Nas razões do Apelo o Recorrente pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Também requer a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja determinada a expedição de ofício para a empresa empregadora do filho do casal litigante, a fim de que informe a sua renda mensal e, depois, que as partes sejam intimadas para manifestação.

No mérito, aduz que não tem obrigação de pagar
a pensão à sua ex-companheira, que deve pleitear a verba alimentar dos filhos.

Sustenta que o Juiz
a quo
considerou apenas os argumentos vertidos pela Recorrida, sem sopesar suas alegações, as quais demonstram a impossibilidade de dar continuidade ao pagamento da pensão e a possibilidade financeira dos filhos em assumir tal compromisso.

Assevera que o Julgador singular não sopesou o alto grau de endividamento do Apelante, bem como sua renda fixa, a baixa produtividade, a sua idade avançada (77 anos) e a existência de outros familiares com a possibilidade de pagar a pensão.

Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja desobrigado do pagamento da verba alimentar.

Em pedido alternativo, pugna que a obrigação perdure até o mês de dezembro de 2019, pois tal lapso é suficiente para que a Apelada pleiteie judicialmente a pensão dos filhos.

Contrarrazões no Id. 23003080.

O pedido de gratuidade foi indeferido (Id. 26319491) e o Apelante efetuou o pagamento do preparo (Id. 27991452).

O Recorrente foi intimado para manifestar sobre os documentos juntados pela Recorrida nas contrarrazões (Id. 2852478) e os impugnou, conforme se observa do Id. 31324988.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO(PRELIMINAR – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em preliminar, o Recorrente pugna pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja determinada a expedição de ofício para a empresa empregadora do filho do casal, a fim de que informe a sua renda mensal e, depois, que as partes sejam intimadas para manifestação.

O pedido não comporta acolhida.

Consoante a redação do artigo 938, § 3.o, do CPC,
“reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução.”

Neste caso, não há necessidade da conversão do julgamento em diligência, haja vista que a Ação foi ajuizada em face do Recorrente, com o objetivo de que ele seja compelido ao pagamento de pensão alimentícia à Apelada.

Assim, não há pertinência na expedição de ofício para a empresa empregadora do filho, para que seja juntado prova do rendimento de pessoa estranha à lide.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO(MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, ao ajuizar a Ação de Alimentos em face do Apelante, a Recorrida alegou que as partes conviveram em união estável por aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos e que ao final do relacionamento, foi lavrada Escritura Pública de Reconhecimento de União Estável entre os litigantes.

Sustentou que o Apelante se propôs a pagar
pensão alimentícia
e que quando ele completasse 70 (setenta) anos, a verba seria reduzida para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Relatou que, em 30/12/2012, o Recorrente re-ratificou as Cláusulas do documento anterior, afirmando que o valor da pensão
não
seria reduzido em virtude de a Apelada ter sido vítima de um assalto no mês de Maio/2012 e necessitar de maior assistência para a compra de remédios e pagamento de fisioterapia.

Assim, fez constar na Cláusula Segunda no novo ajuste que, a partir de 01/01/2013, a Apelada receberia R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de pensão alimentícia, acrescidos de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a ajuda de custo de aluguel, condomínio e outras despesas eventuais. No entanto, o pensionamento seria pago até a data de 10/07/2014, ou seja, quando o Apelante completaria 72 (setenta e dois) anos de idade.

De acordo com a petição inicial, o Apelante ajuizou Ação de Exoneração de Alimentos (código 1024888) e, temendo que o Recorrente deixasse de pagar qualquer quantia de verba alimentar, a Apelada aceitou a nova proposta formulada pelo Recorrente, que consistia no pagamento da verba alimentar até o mês de
Abril/2019
, no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos.

Diante desses fatos, ajuizou a Ação de Alimentos, sob a tese de que tem direito à continuidade no recebimento da prestação alimentícia posto que tem 68 (sessenta e oito) anos de idade e, sobretudo, porque tem frágil estado de saúde, vez que está acometida por doença
arterial coronária crônica; faz tratamento contra uma grave depressão; faz tratamento para reabilitar os movimentos
da mão direita em virtude de ter sido vítima de assalto, quando então, foi baleada à queima roupa.

Argumentou que não possui qualquer renda mensal, com exceção da pensão alimentícia em debate, haja vista que há muito deixou de trabalhar para cuidar do lar e dos filhos, afastando-se do mercado de trabalho.

Assegurou que o Apelante é médico especialista em cirurgia plástica e tem condições de arcar com o pagamento da verba alimentar.

Após a análise do conjunto fático-probatório,
o Juiz singular acolheu parte do pedido, fixou a pensão alimentícia no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos, consignando que tal quantia deverá ser paga pelo Recorrente, mediante depósito em conta bancária indicada no processo, até o dia 05 (cinco) de cada mês.

Inconformado, o Apelante reitera os termos expostos na contestação, bem como
aduz que não tem obrigação de pagar a pensão à sua ex-companheira, a qual deve pleitear a verba alimentar dos filhos.

Sustenta que na sentença o Juiz
a quo
considerou apenas os argumentos vertidos pela Recorrida, sem sopesar suas alegações, as quais demonstram a impossibilidade de continuar pagando a pensão e a possibilidade financeira dos filhos do casal de assumirem o encargo.

Assevera que o Julgador singular não sopesou o alto grau de endividamento do Apelante, bem como sua renda fixa, a baixa produtividade, a sua idade avançada (77 anos) e a existência de outros familiares com a possibilidade de pagar a pensão.

Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja desobrigado da obrigação alimentar.

Em pedido alternativo, pugna que a obrigação perdure até o mês de dezembro de 2019, tempo que entende suficiente para que a Apelada pleiteie pensão dos filhos.

Em que pesem todos os argumentos expostos pelo Apelante no intuito de reformar a sentença, a decisão deve ser mantida hígida.

Com efeito, ainda que a Lei assegure a possibilidade de os filhos proverem o sustento dos pais, tal fato não exclui o dever de o Recorrente, ex-companheiro da Apelada, continuar pagando a pensão alimentícia.

É cediço que o
encargo alimentar decorrente da união estável tem origem no dever de assistência que existe durante a convivência, e persiste em alguns casos depois de rompida a união em razão dos princípios da solidariedade e da dignidade humana.

Maria Berenice Dias, de forma bem didática elucida que
“[...] cessada a vida em comum, a obrigação de assistência solidifica-se na modalidade de pensão alimentícia. Basta que um não consiga prover à própria subsistência e o outro tenha condições de lhe prestar auxílio.”
(
in
Manual de Direito das Famílias. RT: São Paulo, 2016. Pág. 939).

Portanto, não é porque a Recorrente tem a faculdade de exigir a pensão dos filhos, que o ex-companheiro deve ser dispensado do pagamento da pensão, quando é inconteste o dever alimentar.

Em outras palavras, se por um lado há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os alimentos devidos entre ex- companheiros têm caráter excepcional e transitório.

Contudo, a própria Corte Superior reconhece que quando um deles já não possui condições de reinserção no mercado do trabalho, ou de readquirir sua autonomia financeira, a pensão não é fixada em termo certo, conforme se observa dos seguintes julgados:

[...] Esta egrégia Corte Superior também tem entendimento de que, em regra, a pensão deve ser fixada com termo certo, assegurando ao beneficiário tempo hábil para que reingresse ou se recoloque no mercado de trabalho, possibilitando-lhe a manutenção pelos próprios meios.
O pensionamento só deve ser perene em situações excepcionais, como de incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho
[...].
(REsp 1496948/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 12/03/2015).

[...] 4.
A perenização da obrigação alimentar
, a excepcionar a regra da temporalidade, somente
se justifica quando constatada a impossibilidade prática de o ex-cônjuge se inserir no mercado de trabalho em emprego que lhe possibilite, em tese, alcançar o padrão social semelhante ao que antes detinha, ou, ainda, em razão de doença própria
ou de algum dependente comum sob sua guarda. Precedentes específicos. [...]
(REsp 1726229/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018).

Ou seja, para o STJ
, se existe incapacidade laborativa ou a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho, o dever de pagamento de pensão alimentícia ao ex-companheiro deve ser mantido.

Neste caso, é induvidoso que a Apelada não conseguirá ser inserida no mercado de trabalho em razão de sua idade (68 anos) e de seu quadro de saúde, razão pela qual o pedido alternativo para que seja fixado termo final para a obrigação não merece ser acolhido.

Com efeito, ainda que o vínculo entre os litigantes tenha cessado, a Apelada também é idosa e comprovou que tem diversos comprometimentos no seu estado de saúde.

É inegável que na atual conjuntura, a Recorrida não tem a mínima condição de mudar sua situação fática e adquirir autonomia financeira, o que torna imperiosa a prestação alimentar pelo Recorrente.

De outro vértice, importa consignar que o fato de o Recorrente ter dívidas, por si só, não implica em exoneração do dever, sobretudo porque a jurisprudência do STJ
“firmou a orientação de que a pensão entre ex-cônjuges não está limitada somente à prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade, devendo ser consideradas outras circunstâncias, como a capacidade potencial do alimentado para o trabalho e o tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e a data do pedido de desoneração.”
(AgInt no AREsp 1130302/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).

Se não bastasse, o Apelante também não logrou demonstrar a impossibilidade de pagar a pensão no valor fixado pelo Julgador singular - o equivalente a 02 (dois) salários mínimos, em especial porque é induvidoso que aufere renda significativa, tal qual se observa do caderno eletrônico.

Cinge registrar, por fim, que a quantia de 2 (dois) salários mínimos vigentes, a qual já vinha sendo paga pelo Apelante por meio do acordo entabulado entre as partes, consome pouco mais de 10% de sua renda declarada.

Diante do exposto,
nego provimento ao Apelo e mantenho integralmente a sentença.

Com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de R$ 2.400,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

A questão alimentar é bastante tormentosa quando enfrentamos essa situação em grau recursal, divide-se o bônus e o ônus, mas nos deparamos aqui com uma pessoa de 77 anos, cirurgião plástico, e ao que me parece não tem condições.

Acredito com todo o respeito que a situação mais cabível ao caso é que a apelada busque também amparo perante os seus filhos, mas também não podemos dizer isso agora.

Por outro lado, não podemos deixar a Sra. Maria Theresa de Mendonça ao desabrigo e com disse a Desembargadora Relatora é questão de no final da vida definir ônus também.

Inclino-me baixando os fatos à realidade em DAR PROCEDÊNCIA PARCIAL ao recurso, apenas para redução dessa pensão, estava pensando em 01 salário mínimo, mas vou mais além para fixar em 1,5 salário mínimo, esse valor irá proporcionar à Apelada um relativo conforto até que ingresse com a ação contra aos seus filhos.

Dessa forma divirjo apenas em relação ao valor, fixando em 1,2 salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020